Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL GERANDO PERIGO DE DANO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TEMA 1060. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há nulidade a ser declarada quando o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, apresenta cota pela inviabilidade de celebração do ANPP diante de ação penal em desfavor do réu pelo crime de tráfico de drogas.
II - Irresignada, a Defesa poderia pugnar pela remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28, § 14 do CPP, o que não ocorreu, mostrando-se preclusa a matéria.
III – A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que o apelante não possuía habilitação para dirigir, trafegou em velocidade incompatível com a segurança e gerou perigo de dano, ao percorrer com a motocicleta por ciclovia em alta velocidade causando risco aos seus usuários, além de desobedecer a ordem de parada.
IV – No julgamento do REsp no 1.859.933/SC, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), a Terceira Seção do STJ consolidou o entendimento no sentido de que "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro".
V – Verificando-se que a denúncia descreve não apenas o desatendimento à ordem de parada emitida pelos agentes de trânsito, mas também que o réu se evadiu conduzindo a motocicleta sem habilitação de maneira perigosa, pois em alta velocidade e trafegando pela ciclovia, expondo pessoas ao risco, não há dúvida quanto à configuração do delito descrito no art. 330 do Código Penal.
VI – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII – Recurso conhecido e desprovido.